Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-55.2024.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001360-55.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.918.075/0001-84 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), HILDE ULIAN COUTINHO - CPF: 032.410.561-47 (APELADO), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto. O pedido sustenta que os ônus sucumbenciais devem ser imputados à parte que reconheceu a procedência do pedido contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade;

(
ii
) analisar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente as questões fáticas e jurídicas pertinentes à distribuição dos ônus sucumbenciais, fundamentando que, à luz do princípio da causalidade, a desconstituição da penhora ocorreu por anuência da exequente, sem resistência ao mérito dos embargos de terceiro, afastando a sua condenação.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1452840/SP), consolidou o entendimento de que, nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir penhora, os honorários advocatícios serão atribuídos conforme o princípio da causalidade, mas apenas quando houver resistência injustificada da parte embargada.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para corrigir o juízo de valor das decisões judiciais, sendo cabíveis apenas
para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não há obrigatoriedade de o magistrado rebater todas as alegações das partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Inexistindo vícios no acórdão recorrido, o recurso revela-se infundado e visa apenas à rediscussão do mérito, configurando inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A distribuição dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, cabendo sua imposição à parte embargada apenas quando esta oferecer resistência ao mérito da ação ou recurso infundado.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão ou contradição, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 80, VII, 81, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
05/10/2016; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf,
DJe
25/11/2016; STJ,
AgRg
no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29/08/2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MA
INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
contra o
acórdão que,
por unanimidade

negou
provimento ao apelo por
ela
interposto

(ID
254768659
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante
alega, em suma, que o ônus sucumbencial deve ser direcionado a parte que reconhece a procedência do pedido apresentado pela parte contrária
(ID
257113172
).

A embargada apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
258458655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
a embargante alega,
em suma, que o
ônus

sucumbencial deve ser direcionado a parte que reconhece a procedência do

pedido apresentado pela parte contrária

(ID 257113172).

Sem contudo.

Isso porque,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as
questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao
não provimento
do recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Com efeito
, como bem pontuado no voto condutor do aresto,
no que tange ao Princípio da Causalidade, tem-se que a penhora foi desconstituída em razão da anuência da
exequente/embargada/apelada, ora recorrida, que sequer desafiou o mérito dos Embargos de Terceiro, o que afasta a sua condenação ao pagamento da verba honorária, não comportando reforma a sentença ora vergastada.

Com efeito, o
s ônus
da
sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de nº. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual
proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro
Benetido
Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
06/03/2012;
EDcl
nos
EDcl
no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª
Regidão
), Segunda Turma,
DJe
15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158;
AgRg
no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência"
. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
05/10/2016).

Logo, não opondo a parte embargada resistência aos embargos, não há que se falar em sua condenação aos ônus sucumbenciais, como pretende a embargante/apelante
, ora recorrente
.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Todavia, neste momento, não há que se falar que este recurso de embargos de declaração possui caráter nitidamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa pretendida pela recorrida, em suas contrarrazões.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025